Tribunal: TJPA
Processo: 0042635-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042635-14.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCO SOUZA VIERA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.

1- A sentença recorrida julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

2- A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos à
execução
para correção de erro material; vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da
execução
. Inteligência da Súmula 392/STJ;

3- Falecido o executado, antes do ajuizamento da
execução

fiscal
, resta evidenciada a ilegitimidade passiva ante a incorreta indicação do devedor;

4- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0042635-14.2014.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FRANCISCO SOUZA VIEIRA

RELATOR(A): DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 15978468) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença (ID 15978460), proferida pelo juízo da 1ª Vara de
Execução

Fiscal
da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de
execução

fiscal
proposta em face de
FRANCISCO SOUZA VIEIRA,
julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta a validade de cobrança e redirecionamento da cobrança tributária para o novo responsável identificado após o falecimento do contribuinte registrado junto ao órgão municipal.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões refutando os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 15978470).

Certificada a tempestividade da apelação e respectivas contrarrazões (ID15978471).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada
, em 05/09/2014
, pelo Município de Belém em face de Francisco Souza Vieira, objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e Taxas Municipais dos exercícios 2010 a 2012, nos termos da CDA 310.406/2014 (ID 15978452). Determinada a citação da executada, o que foi procedido via CORREIOS.

Mediante comparecimento na unidade judiciária, o atual responsável tributário/ocupante do imóvel, apresentou, para demonstrar o falecimento do executado anterior à execução fiscal, a certidão de óbito do Sr. Francisco Souza, autenticada em cartório, que foi acostada nos autos (ID. 15978452)

A sentença recorrida, com fulcro na Súmula 392/STJ, tendo em vista o falecimento do executado no dia 01/06/1987 (Id 15978452) e, portanto, antes do ajuizamento da ação (05/09/2014) julga extinto o feito sem resolução do mérito, conforma disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Transcrevo a conclusão da sentença recorrida:

"ISTO POSTO, diante da notória legitimidade ad causam passiva do executado no momento do ajuizamento da ação fiscal, intentada contra o devedor já falecido antes mesmo da constituição do credito tributário; da idoneidade da certidão de divida ativa que lastreou a execução fiscal conta pessoa já falecida, evidenciando-se a nulidade absoluta do titulo executivo, por vicio insanável, gerando, em consequência, a nulidade da execução fiscal e de todos os atos subsequentes produzidos no processo ; da impossibilidade de regularização de representação doo polo passivo da demanda pelo espólio ou sucessores do de cujus, nos termos do art. 43 e 265 do CPC, face a impossibilidade de redirecionamento da execução e alteração do polo passivo , em virtude do óbice previsto da Súmula 392 do STJ, hei por bem DECRETAR, DE OFICIO, E COM SUPEDANEO NO ART 267, INCISO VI, § 3° C/C ART 301, § 4° DO CPC: (I) a nulidade do título executivo, diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa, com fulco nos arts 618, I , 586, c/c art 1 ° da Lei n° 6.830/80 e enunciado previsto na Sumula 392 do STJ. (II) A nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se nenhum efeito todos os atos subsequentes."

Na construção lógica do juízo do primeiro grau, firmada na Súmula 392 do STJ, a venda da propriedade e seu registro, tendo em vista a orientação jurisprudencial, não admite alteração ou substituição de CDA em casos como o dos presentes autos, tornando o antigo proprietário, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

A matéria não merece maiores digressões, porquanto atrai a aplicação da citada Súmula 392 do STJ, cujo teor transcrevo,
in verbis
:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
."

Na esteira desse precedente, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando jurisprudência sobre a impossibilidade de redirecionamento da
execução

fiscal
na hipótese de falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação.

Colaciono julgados da Corte Superior nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
EXECUÇÃO

FISCAL
. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O redirecionamento da
Execução

Fiscal
contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1955336 PB 2021/0254043-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)"

"DECISÃO MONOCRÁTICA

Após sentença que extinguiu a
execução

fiscal
, o Município interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ficando consignado o entendimento de que é indevido o redirecionamento da
execução

fiscal
em face do espólio do falecido, tendo em vista que o feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado.

(...)

A modificação do polo passivo da
execução

fiscal
só pode se dar caso tenha havido a regular citação do devedor, situação que deve se desdobrar nos termos legais referentes à substituição da parte pelo espólio, caso em que o executado já foi devidamente constituído no polo passivo da demanda e faleceu no curso da lide. O mesmo não vale para quando a
execução
é ajuizada contra pessoa já falecida, donde advém a ilegitimidade passiva, na espécie.

Destaco julgados desta Corte corroborando tal entendimento:

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CDA. REDISCUSSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 1º de março de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (4628163, 4628163, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-11)"

EXECUÇÃO

FISCAL
. EXECUTADO JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA 08245552720188140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO FALECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO ...Ver ementa completa. Art. 1022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ. 3. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à (TJ-PA - APL: 00192313620118140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)"

"TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ...Ver ementa completaocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
".

4- Ajuizada
execução

fiscal
contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00518931920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)"

Nesse contexto, evidenciada a situação dos autos, ainda que a propriedade já tenha sido transferida, nas circunstâncias da
execução

fiscal
indicada o que prevalece é o fato do óbito da parte executada, que ocorreu anterior ao ajuizamento, não há o que se falar em redirecionamento do feito, em homenagem ao teor da Súmula 392 do STJ.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação expostas.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024